Tribunal: TJDFT
Processo: 0052274-13.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052274-13.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: MAGNOLIA NOGUEIRA DUARTE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Homologo os cálculos da Contadoria do Juízo, elaborados no ID 59034608, conforme determinado no despacho de ID 58540793, pois o Exequente manifestou concordância (ID 59686959) e o Distrito Federal não se opôs aos cálculos (ID 60330601). 2. Expeça-se requisição de pequeno valor, complementar ao ofício requisitório de ID 15079212, em favor da sociedade de advogados indicada no ID 59686959, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, limitado a 20 (vinte) salários mínimos, consoante determinado no julgamento do RE n. 1.446.755 pelo Supremo Tribunal Federal. Cumpra-se. Brasília, 18 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator